Tribunal: TJDFT
Processo: 0718374-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718374-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: STEPHANNY KELLY SILVA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que determinou a retificação de cálculos já homologados por este Tribunal no AGI n. 0729773-77.2023.8.07.0000). A liminar foi indeferida. Em seguida, o agravante requereu a desistência do recurso (ID 60381784). A parte agravada anuiu ao pedido do agravante (ID 60982454). É a síntese do necessário. Decido. Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator